Tribunal: TJES
Processo: 0000633-72.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000633-72.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALISSON PEREIRA DO AMARAL e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. QUALIFICADORAS MANTIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE DECOTE. CONDENAÇÃO PELO FURTO MANTIDA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, condenou-os pela prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, CP), ocultação de cadáver (art. 211, CP) e furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, CP), em concurso material (art. 69, CP), fixando as penas de 25 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão para Alisson e 18 anos e 9 meses de reclusão para Jader, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As defesas buscam: (i) a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, por alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) subsidiariamente, o decote das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima; (iii) a absolvição do crime de furto; e (iv) a redução das penas ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Conselho de Sentença encontra amparo nas provas produzidas, notadamente laudo cadavérico, depoimentos testemunhais e confissões parciais dos corréus, não se verificando manifesta contrariedade à prova dos autos, impondo-se respeito à soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, “c”).

4. Havendo suporte probatório mínimo para as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, não cabe ao Tribunal afastá-las, sob pena de invasão da competência do Júri.

5. A condenação pelo crime de furto deve ser mantida, pois configurada a subtração de bens da vítima (motocicleta e celular) e a venda a terceiro, inexistindo restituição voluntária e integral que permitisse o reconhecimento de arrependimento posterior ou aplicação do princípio da insignificância.

6. Inexistem ilegalidades ou desproporcionalidades na dosimetria das penas fixadas pelo juízo de origem, que considerou adequadamente as circunstâncias judiciais e legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, hipótese não verificada quando o veredicto encontra suporte em qualquer vertente probatória.

A exclusão de qualificadoras apenas se admite quando manifestamente improcedentes, sob pena de violação à soberania do Júri.

O concurso de agentes e a ausência de restituição voluntária afastam a incidência do princípio da insignificância e do arrependimento posterior.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”;

CP, arts. 121, § 2º, II e IV; 155, § 4º, IV; 211; 69;

CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 734.580/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02/08/2022, DJe 05/08/2022;

STJ, AgRg no AREsp 2.302.054/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29/05/2023, DJe 01/06/2023;

STJ, AgRg no AREsp 2.062.839/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/05/2022, DJe 26/05/2022;

STJ, AgInt no AREsp 2.213.684/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 06/06/2023, DJe 08/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0633
-
72
.20
20
.8.08.00
14

APELANTE: ALISSON PEREIRA DO AMARAL E JADER JULIO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
ALISSON PEREIRA DO AMARAL E JADER JULIO DA SILVA SANTOS
,

em razão da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, condenou os acusados pelas práticas dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, artigo 211 e artigo 155, § 4º, inciso IV, na forma do artigo 69, do Código Penal, impondo a pena de 25 (vinte e cinco) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para Alisson e 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão para Jader, ambas as penas a serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Recurso
s
interposto
s
,

p
ugnando
a
s
defesa
s

pela anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, alegando que a condenação é manifestamente contrária às provas dos autos; subsidiariamente, requerem a exclusão das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, a redução da pena aplicada ao mínimo legal e, por fim, a absolvição dos apelantes quanto ao crime de furto.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

As Defesas pleiteiam, em síntese:
(i)
Anulação do julgamento por ser a decisão manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) Subsidiariamente, exclusão das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima; Redução da pena aplicada ao mínimo legal; Absolvição dos apelantes quanto ao crime de furto.

O cerne da primeira tese defensiva reside na alegação de que a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos, o que ensejaria a anulação do julgamento e a submissão dos réus a novo Júri, com fulcro no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

Conforme exaustivamente demonstrado no parecer da Procuradoria de Justiça, essa pretensão não merece prosperar. A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, "c", consagra o princípio da
soberania dos veredictos
do Tribunal do Júri. A desconstituição da decisão popular somente é admitida a título excepcional, quando se mostra
manifestamente
divorciada do acervo probatório, o que não é o caso.

Verifica-se que no caso dos autos, a
tese condenatória encontra robusto respaldo nas provas coligidas, incluindo o laudo cadavérico, os depoimentos testemunhais (notadamente os de Marcelo da Silva Macedo e Mauro César da Silva) e, principalmente, a
confissão parcial
do corréu Alisson Pereira do Amaral (autor direto dos golpes) e o interrogatório do corréu Jader Julio da Silva Santos (que admitiu a participação na ocultação e limpeza do local), elementos que evidenciam a autoria, materialidade e o concurso de pessoas, bem como a ocultação de cadáver e o furto.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a anulação só se justifica quando a decisão dos jurados não encontra nenhum suporte nas provas. Havendo duas teses (acusatória e defensiva) e tendo o Conselho de Sentença optado por aquela que se coaduna com o conjunto probatório – no caso, a tese condenatória –, deve-se respeitar a soberania do veredicto.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolida este entendimento:

"A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento previsto no art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal, exige que o veredicto se mostre
manifestamente contrário
à prova dos autos, ou seja, quando totalmente dissociado do acervo probatório. Havendo respaldo em alguma das vertentes da prova, a decisão deve ser mantida, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos." (Grifo nosso)
(STJ, AgRg no HC 734.580/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2022, DJe 05/08/2022.)

"A decisão dos jurados que acolhe uma das versões apresentadas em plenário, desde que verossímil e calcada em elementos de prova, não pode ser anulada sob a alegação de ser manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação à soberania dos veredictos."
(STJ, AgRg no AREsp 2.302.054/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/05/2023, DJe 01/06/2023.)

Assim, a decisão do Tribunal Popular encontra apoio em elementos de convicção válidos e, portanto, deve ser mantida, rejeitando-se o pleito de novo julgamento.

O pedido subsidiário de decote das qualificadoras (art. 121,
§
2º, II e IV, do CP) também esbarra na soberania do Júri.
Explico.

(i)
Motivo Fútil (Inciso II):
A suposta dívida referente à motocicleta e às bezerras, que originou a discussão e o crime, é um motivo desproporcional à gravidade do delito, caracterizando, em tese, a futilidade. A existência de discussão prévia, por si só, não afasta a qualificadora, cabendo aos jurados a valoração. O entendimento do STJ, conforme citado no parecer, é claro:
a discussão anterior não retira automaticamente a competência do Júri para decidir sobre o motivo fútil.

(ii)
Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (Inciso IV):
A prova dos autos indica que o ofendido foi
surpreendido
com o primeiro golpe de foice no pescoço, de forma inesperada. A surpresa, o ataque de inopino, configura o elemento surpresa que dificulta ou impossibilita a defesa.

"
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia (e, por extensão, na revisão da decisão condenatória pelo Tribunal a quo) somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, juiz natural da causa
." (Grifo nosso)
(STJ, AgRg no AREsp 2.062.839/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2022, DJe 26/05/2022.)

Motivo Fútil e Discussão Prévia:
"
O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto
."
(STJ, AgInt no AREsp 2.213.684/GO, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2023, DJe 08/06/2023.)

Dessa forma, h
avendo suporte probatório mínimo para as qualificadoras, a sua manutenção é imperativa, cabendo aos jurados (que as acolheram) a análise do mérito, negando-se o pleito de decote.

Absolvição pelo Crime de Furto (Art. 155, $ 4º, IV, do CP):

O pedido de absolvição pelo crime de furto (motocicleta e celular) sob o argumento da restituição (não configurada, pois houve venda a terceiro, conforme a prova dos autos) e de aplicação do Princípio da Insignificância também não merece prosperar.

A uma porque o
furto foi praticado em concurso de agentes. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o concurso de pessoas, por denotar maior periculosidade social da ação,
afasta a aplicação do princípio da insignificância
(ou tipicidade material).

A duas porque o
instituto exige restituição
voluntária e integral
antes do recebimento da denúncia. No presente caso, houve a
venda
dos bens (motocicleta e celular) a terceiro ("Borracha"), o que demonstra o exaurimento da lesão patrimonial e a intenção de proveito ilícito, impedindo o reconhecimento do arrependimento posterior ou de qualquer causa ligada à restituição.
(STJ, AgRg no REsp 1904739/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021.)

Redução da Pena ao Mínimo Legal:

No que tange à dosimetria da pena, a análise da sentença de primeiro grau é matéria de estrito direito, não se podendo, em sede de apelação com base no art. 593, III, "d", do CPP, proceder à sua reforma, a não ser em caso de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade.

A Defesa pleiteia a redução ao mínimo legal sem apontar, com a devida especificidade, os erros ou ilegalidades na aplicação da pena pelo juízo
a quo
. Compulsando os autos e o resumo da dosimetria (penas de 25 anos, 3 meses e 15 dias para Alisson, e 18 anos e 9 meses para Jader), presume-se que a reprimenda foi fixada acima do mínimo legal com base na análise fundamentada das circunstâncias judiciais e das causas de aumento e diminuição.

O Tribunal deve se ater à legalidade da dosimetria. Não se verificando, de plano, flagrante erro ou ilegalidade no
quantum
da pena (considerando a gravidade dos crimes: homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver e furto qualificado em concurso material), a manutenção da pena imposta é a medida que se impõe.

Por todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. Sentença condenatória em todos os seus termos, em respeito à soberania dos veredictos e por encontrar a condenação pleno respaldo nas provas dos autos.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.